Tribunal: TJMT
Processo: 1044473-45.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044473-45.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO APARECIDO FRANCELINO GONCALVES - CPF: 034.293.281-01 (EMBARGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANINIMDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor da ação originária, para excluir registro de dívida no valor de R$ 1.131,58 do cadastro do SRC/SISBACEN. Na decisão embargada, houve inversão
dos
ônus sucumbenciais em desfavor do banco. O embargante alega contradição, sustentando a existência de sucumbência recíproca, pois o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, diante da sucumbência recíproca das partes, nos termos do art. 86 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

2. A decisão embargada reformou parcialmente a sentença apenas para excluir dívida prescrita do cadastro de inadimplentes, mantendo a improcedência do pedido de danos morais, o que configura sucumbência parcial do autor.

3. Havendo decaimento parcial de ambas as partes, impõe-se a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios e custas, conforme art. 86 do CPC.

4. O acórdão embargado, ao inverter integralmente os ônus sucumbenciais em desfavor do banco, incorreu em contradição, por desconsiderar a sucumbência parcial do autor quanto ao pedido de indenização.

5. A jurisprudência citada corrobora a necessidade de redistribuição proporcional dos honorários quando há acolhimento parcial dos pedidos, ensejando sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A sucumbência recíproca deve ser reconhecida quando ambas as partes decaem parcialmente de seus pedidos, impondo-se a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC.

2. A contradição no acórdão embargado quanto à fixação dos ônus sucumbenciais autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

3
. A gratuidade de justiça deferida a uma das partes deve ser considerada na execução da sucumbência proporcional.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 86 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; TJMT, Apelação Cível nº 0013950-97.2013.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.02.2024; TJMT, Embargos de Declaração Cível nº 0021214-19.2015.8.11.0041, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação, no qual
esta
Quinta Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargado, para determinar a exclusão da dívida, em nome do apelante, do cadastro SRC/SISBACEN, no valor de R$ 1.131,58 (mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos), referente a setembro de 2018. Na ocasião, os honorários de sucumbência foram invertidos em desfavor do banco embargante.

O embargante sustenta a existência de contradição no v. acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido dado parcial provimento ao recurso do embargado, não foi determinada a sucumbência recíproca.

Afirma que, tendo sido julgado improcedente o pedido de condenação em danos morais, o embargado não obteve êxito total em seus pedidos, razão pela qual seria necessária a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

Com essas considerações, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, a fim de que seja determinada a distribuição dos honorários de sucumbência.

O embargado foi devidamente intimado, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões (ID 273201361).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação e foi parcialmente reformada pelo acórdão embargado, tão somente para acolher o pedido de exclusão da dívida, em nome do autor, ora embargado, do Sistema de Informações de Crédito – SRC, mantido pelo Banco Central, em relação a uma dívida prescrita.

Destarte, assiste razão à parte embargante, pois o embargado decaiu de um dos seus dois pedidos.

Assim, havendo sucumbência recíproca, a condenação em honorários sucumbenciais deve observar o disposto no art. 86 do CPC:

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Nesse sentido é
o entendimento deste Sodalício:

“
(...
)
1.
Quanto a sucumbência recíproca e necessidade de redistribuição dos honorários sucumbenciais assiste razão ao embargante, pois considerando todos os pleitos iniciais, a improcedência dada pela sentença e a sua reforma com provimento parcial do apelo recursal, plenamente cabível a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 86 do CPC
.
(...)
3. Acolhe-se os embargos de declaração para modificar o acórdão quanto a inversão dos honorários de sucumbência,
no sentido de determinar a sucumbência recíproca e necessidade de redistribuição dos honorários sucumbenciais na proporção de 30% (trinta por cento) para a requerida/embargante e 70% (setenta por cento) para a autora/embargada.
4. Igualmente acolhe-se os embargos para sanar a omissão quanto a fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária. 5. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00139509720138110015, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024) (
g.n
)

“
(...
)
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão proporcionalmente distribuídos entre eles as verbas
sucumbenciais .
No caso, a indenização por danos morais e lucros cessantes foram julgadas improcedentes, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus ser distribuído pro rata, a teor do artigo 86 do CPC.”

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0021214-19.2015.8.11 .0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)
(
g.n
)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo embargante para sanar a contradição quanto aos ônus sucumbenciais, reconhecendo que ambas as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento), percentual que deverá incidir sobre os 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, levando-se em consideração, contudo, a gratuidade de justiça deferida ao autor/embargado (ID 244020650).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025